Tribunal: STM
Processo: 7000239-86.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 312 DO CPM. DECLARAÇÃO IDEOLOGICAMENTE FALSA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. INTERESSE PARA RECORRER CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "D", DO CPPM. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O Ministério Público Militar é parte legítima para interpor recurso de Apelação pro societate. O art. 127 da Constituição Federal confere ao Ministério Público a atribuição de promover a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A persecutio criminis é atribuição assegurada ao Ministério Público nos termos do art. 129 da Lei Maior. O Parquet, amparado pelos princípios da oficialidade e da obrigatoriedade de promoção da ação penal, não se limita apenas ao oferecimento da denúncia, mas também à busca dos meios necessários para a justa aplicação da lei penal contra quem a tenha infringido. As regras de natureza processual penal militar se somam para garantir os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Entender de modo diferente seria desrespeitar o princípio da paridade de armas, corolário do princípio da igualdade. Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada, por unanimidade. No delito de falsidade ideológica, com previsão no art. 312 do CPM, o objeto da conduta deve corresponder a declaração relevante em documento público ou particular, de modo que o elemento subjetivo do tipo se caracterize pela intenção de “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”. Na espécie, após o exame da extensa prova oral produzida, infere-se que o elemento subjetivo da conduta atribuída à Apelada, ao declarar residir sob o mesmo teto de seu ex-marido, militar, visando permanecer ocupando próprio nacional, não restou devidamente comprovado. A Recorrida não possuía condições mínimas de subsistência no momento da assinatura da mencionada declaração. Não se evidenciou má-fé, tampouco intenção de se locupletar indevidamente e de gerar prejuízo à Administração ou ao serviço militar. Ausente o dolo específico de prejudicar direito, de criar obrigação ou, ainda, de alterar a verdade dos fatos. Os extensos depoimentos testemunhais revelam ter a civil agido sob o estado de necessidade exculpante, na forma do art. 39 do CPM. Ao tempo do delito, havia risco iminente de lesão tanto à Apelada quanto aos filhos, ao qual não dera causa. A situação financeira e familiar era crítica, pois não contava com remuneração nem com pensão alimentícia de seu ex-marido, com o qual não mais coabitava no momento da subscrição da citada declaração. No caso em exame, o direito sacrificado pela Apelada pode ser considerado igual ou superior ao direito protegido, porquanto, se de um lado verifica-se a fé pública exigida no documento contendo o falsum e apresentado perante a Administração militar, do outro tem-se as necessidades de moradia e de proteção dos filhos menores, como direitos fundamentais a serem resguardados. Diante da condição de vulnerabilidade e de hipossuficiência econômica, não se poderia exigir que a Recorrida agisse de modo diverso. Afigura-se irretocável a Sentença que absolveu a acusada, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM. Apelação desprovida, por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000239-86.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: NATALIA FRANÇA SANCHES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL. NO MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA,
EM ESPECIAL, NA PARTE EM QUE ABSOLVEU A CIVIL NATÁLIA FRANÇA
SANCHES DA ACUSAÇÃO CONTIDA NO ART. 312 DO CPM, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "D", DO CPPM, POR SEUS JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(RELATOR), ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E
LEONARDO PUNTEL CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL EM REFORMA À SENTENÇA RECORRIDA, PARA CONDENAR A
APELADA À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSA NO ART.
312 DO CPM, CONCEDIAM-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE
2 (DOIS) ANOS, SOB FUNDAMENTO NO ART. 84 DO MESMO CÓDIGO,
MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART.
626 DO CPPM, EXCETO ALÍNEA "A", COM A DESIGNAÇÃO AO JUÍZO DE
ORIGEM DA COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA,
NA FORMA DO ART. 611 DO CPPM, E FIXAVAM O REGIME INICIAL ABERTO
DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM CASO DE REVOGAÇÃO OU NÃO
ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º,
ALÍNEA "C", DO CP COMUM, COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA (REVISOR). O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira - Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Com a devida vênia do Eminente Ministro-Relator, divirjo quanto
ao mérito no processo ora em análise nos seguintes termos:
"Diante do exposto, superada a preliminar de não conhecimento
suscitada pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no mérito, voto no
sentido de negar provimento à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, mantendo inalterada a Sentença recorrida, em especial, na
parte em que absolveu a civil NATÁLIA FRANÇA SANCHES da acusação
contida no art. 312 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM,
por seus jurídicos fundamentos."
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000239-86.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: NATALIA FRANÇA SANCHES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 312
DO CPM. DECLARAÇÃO IDEOLOGICAMENTE FALSA.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE MINISTÉRIO
PÚBLICO.
AUSÊNCIA.
INTERESSE
PARA
RECORRER
CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESTADO DE
NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "D", DO
CPPM. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
O Ministério Público Militar é parte legítima para interpor recurso de
Apelação pro societate. O art. 127 da Constituição Federal confere ao
Ministério Público a atribuição de promover a defesa da ordem jurídica
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A persecutio
criminis é atribuição assegurada ao Ministério Público nos termos do
art. 129 da Lei Maior.
O Parquet, amparado pelos princípios da oficialidade e da
obrigatoriedade de promoção da ação penal, não se limita apenas ao
oferecimento da denúncia, mas também à busca dos meios necessários
para a justa aplicação da lei penal contra quem a tenha infringido.
As regras de natureza processual penal militar se somam para garantir
os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório
e do duplo grau de jurisdição. Entender de modo diferente seria
desrespeitar o princípio da paridade de armas, corolário do princípio da
igualdade.
Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada, por unanimidade.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No delito de falsidade ideológica, com previsão no art. 312 do CPM, o
objeto da conduta deve corresponder a declaração relevante em
documento público ou particular, de modo que o elemento subjetivo do
tipo se caracterize pela intenção de “prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”.
Na espécie, após o exame da extensa prova oral produzida, infere-se
que o elemento subjetivo da conduta atribuída à Apelada, ao declarar
residir sob o mesmo teto de seu ex-marido, militar, visando permanecer
ocupando próprio nacional, não restou devidamente comprovado.
A Recorrida não possuía condições mínimas de subsistência no
momento da assinatura da mencionada declaração. Não se evidenciou
má-fé, tampouco intenção de se locupletar indevidamente e de gerar
prejuízo à Administração ou ao serviço militar. Ausente o dolo
específico de prejudicar direito, de criar obrigação ou, ainda, de alterar
a verdade dos fatos.
Os extensos depoimentos testemunhais revelam ter a civil agido sob o
estado de necessidade exculpante, na forma do art. 39 do CPM. Ao
tempo do delito, havia risco iminente de lesão tanto à Apelada quanto
aos filhos, ao qual não dera causa. A situação financeira e familiar era
crítica, pois não contava com remuneração nem com pensão
alimentícia de seu ex-marido, com o qual não mais coabitava no
momento da subscrição da citada declaração.
No caso em exame, o direito sacrificado pela Apelada pode ser
considerado igual ou superior ao direito protegido, porquanto, se de um
lado verifica-se a fé pública exigida no documento contendo o falsum e
apresentado perante a Administração militar, do outro tem-se as
necessidades de moradia e de proteção dos filhos menores, como
direitos fundamentais a serem resguardados. Diante da condição de
vulnerabilidade e de hipossuficiência econômica, não se poderia exigir
que a Recorrida agisse de modo diverso.
Afigura-se irretocável a Sentença que absolveu a acusada, com
fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM.
Apelação desprovida, por maioria.
ACÓRDÃO
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar defensiva de não conhecimento do recurso ministerial e, no mérito, por
maioria, em negar provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público
Militar, para manter inalterada, por seus jurídicos fundamentos, a sentença recorrida,
em especial, na parte em que absolveu a civil da acusação contida no art. 312 do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, em face de Sentença de competência do Juízo monocrático, que absolveu a
civil NATÁLIA FRANÇA SANCHES do delito de falsidade ideológica, previsto
no art. 312 do Código Penal Militar.
O
Parquet
castrense
ofereceu
Denúncia
(APM
7000190-
78.2020.7.12.0012, evento 1, DENUNCIA1), recebida em 11 de setembro de 2020
(APM 7000190-78.2020.7.12.0012, evento 1, REC_DENÚNCIA 2), que narra a
apresentação de Declaração ideologicamente falsa dos acusados 2º Sgt Aer THIAGO
SANCHES PACHECO e civil NATÁLIA FRANÇA SANCHES, perante a
Prefeitura da Aeronáutica de Manaus, cuja finalidade seria a fraude estelionatária.
Os Réus, em 10 de junho de 2019, declararam residir juntos. No
entanto, ficou constatado em Sindicância Militar que, desde fevereiro de 2018, não
mais se encontravam sob a mesma moradia.
Em instrução probatória, a testemunha de acusação, Cap Aer Tarcísio
Nunes da Fonseca, informou que havia apresentado os registros de hospedagem do
2º Sgt Thiago no Hotel de Trânsito da Seção de Instrução e Atualização Técnica
(SIAT), em Manaus-AM, durante a investigação inquisitiva (APM 7000190-
78.2020.7.12.0012, evento 33).
Neste contexto, a nobre representante da Defensoria Pública da União
arrolou como testemunhas as civis Lorêça Jamyla de Macedo Favacho, Jaqueline
Silva de Souza Pinheiro e Luiza Maria Cruz Cavalcante de Lima, bem como a 3º Sgt
Aer Jennifer de Souza Barauna (APM 7000190-78.2020.7.12.0012, evento 39),
sendo todas ouvidas (APM 7000190-78.2020.7.12.0012, evento 67 e 92). Por sua
vez, o ilustre Advogado constituído pelo 2º Sgt Aer THIAGO SANCHES
PACHECO não apresentou testemunhas em favor do militar.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Réus foram qualificados e interrogados (APM 7000190-
78.2020.7.12.0012, evento 92).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, apenas o
Acusado THIAGO SANCHES PACHECO requereu a juntada de documentos (APM
7000190-78.2020.7.12.0012, eventos 99, 117, 124 e 125).
Em suas alegações escritas (art. 428 do CPPM), o ilustre membro
Ministerial requereu a procedência da denúncia e a condenação dos réus. Entretanto,
pleiteou a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 312 do CPM (APM
7000190-78.2020.7.12.0012, evento 132).
Na fase final de manifestação defensiva, a DPU requereu inicialmente
que fosse oportunizado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do
art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), combinado com o art. 3º, alínea "a",
do CPPM.
Preliminarmente, arguiu a declaração de nulidade do feito por violação
do devido processo legal e a incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para
julgar civis. No mérito, pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta pela
ausência de culpabilidade (art. 439, alínea “b” ou “d”, do CPPM) (APM 7000190-
78.2020.7.12.0012, evento 137).
No tocante ao Militar, a Defesa igualmente requereu que fosse
oportunizado ao Réu o ANPP; preliminarmente, levantou a declaração de nulidade
do feito por violação do devido processo legal; e, no mérito, pugnou pela absolvição
por atipicidade da conduta, pela ausência de culpabilidade, conforme o mencionado
art. 439, alínea “b” ou “d”, do CPPM (APM 7000190-78.2020.7.12.0012, evento
140).
A Sentença monocrática rejeitou a preliminar das partes defensivas de
violação do devido processo legal, cujo argumento, basicamente, era referente à
aplicabilidade do art. 396-A do CPP. Da mesma forma, afastou a preliminar de
incompetência da JMU para a segunda Ré. No mérito, condenou o Militar à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, e absolveu a Acusada por
ter agido em estado de necessidade exculpante (APM 7000190-78.2020.7.12.0012,
evento 186).
A Sentença foi disponibilizada em 15 de novembro de 2022 (APM
7000190-78.2020.7.12.0012, evento 186). O MPM foi intimado em 22 de novembro
de 2022 (APM 7000190-78.2020.7.12.0012, evento 191). A intimação da Defensoria
Pública da União ocorreu no dia 25 de novembro seguinte (APM 7000190-
78.2020.7.12.0012, evento 193).
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A referida Decisão transitou em julgado para a Defesa em 9 de
dezembro de 2022 (APM 7000190-78.2020.7.12.0012, evento 196).
Em suas razões de Apelação, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
requer a reforma parcial da Sentença, visando à condenação da Apelada, na forma
estabelecida no art. 312 do CPM, em razão de restar comprovada a intenção de
enganar a Administração Militar ao inserir documento particular falso.
Em Contrarrazões, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO suscita
preliminar de não conhecimento do Recurso, cujo argumento centra-se na
irrecorribilidade da absolvição em face do sistema constitucional acusatório.
Em relação ao mérito, requer o não provimento do Apelo Ministerial, a
fim de que seja mantida na íntegra a Sentença por ausência de prejuízo à
Administração Militar e diante da inexigibilidade de conduta diversa.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do
ilustre Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, manifesta-se pelo provimento do
Recurso de Apelação, diante da inexistência dos requisitos legais para o estado de
necessidade exculpante, in verbis:
“[...]
Ora, é evidente que, tanto para um, como para outro, era totalmente exigível
conduta diversa, como solicitar uma prorrogação de prazo para desocupar o
imóvel, ou mesmo NATÁLIA ingressar com ação judicial para obter uma liminar e
gozar de um tempo razoável para deixar o PNR, ou, mesmo para exigir que seu ex-
companheiro arcasse com as despesas de aluguel para si e seus filhos, com grande
chance de sucesso, até o desenlace da separação de seu marido, pois os casais
separam-se, mas nem sempre é definitivo, como aliás ocorreu várias vezes no
presente caso, não se podendo descartar a solidariedade das pessoas, o que
descartaria o perigo imediato.
[...]”.
É o relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
VOTO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminarmente, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO suscita o
não conhecimento do presente Recurso de Apelação.
Em apertada síntese, sustenta que, após a promulgação da Emenda
Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, seria inconstitucional a regra
prevista no art. 593 do CPP (semelhante ao art. 526 do CPPM), que autoriza o
Ministério Público a apelar em face de Sentença criminal absolutória, com vistas a
reformá-la para condenar o réu ou agravar-lhe a condenação já imposta.
Entretanto, não lhe assiste razão.
Primeiramente vale ressalvar que, no sentido técnico-jurídico, não se
cogita de eventual inconstitucionalidade dos aludidos artigos de natureza processual
penal, considerando a anterioridade destes em relação à Constituição da República
de 1988. Deve-se examinar a compatibilidade dos mencionados dispositivos legais
com o ordenamento constitucional, para se verificar se foram ou não recepcionados
pela Lei Maior.
Com efeito, os referidos dispositivos processuais se encontram em
plena vigência, os quais têm sido aplicados diuturnamente, após a promulgação da
Constituição Federal de 1988. Mesmo posteriormente à promulgação da Emenda
Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, as citadas normas permanecem
compatíveis com a Carta Política, sob os pontos de vista formal e material.
O art. 127 da Constituição Federal confere ao Ministério Público a
atribuição de promover a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis. Já o seu art. 129, no caput e no inciso I, estabelece, dentre
as várias funções institucionais do Ministério Público, o mister de “promover,
privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”.
Contrariamente ao alegado, além de o regramento previsto no art. 526
do Código de Processo Penal Militar, com redação semelhante à norma indicada pelo
Apelante (art. 593 do Código de Processo Penal comum), ter sido recepcionado pelo
sistema constitucional em vigor, não restam dúvidas quanto ao direito de punir do
Estado.
A referida norma processual penal militar prevê o cabimento da
interposição de apelação em face de sentença definitiva ou com força de definitiva
condenatória ou absolutória.
Também o art. 510 do CPPM faculta a interposição de apelação e de
recurso em sentido estrito, conforme o caso, contra as decisões emanadas do
Conselho de Justiça ou do Juiz-Auditor (leia-se Juiz Federal da Justiça Militar).
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já o art. 511 do mesmo Código dispõe, in verbis:
Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu
procurador, ou defensor.
Parágrafo único Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver
interesse na reforma ou modificação da decisão.
Como se denota, as regras processuais acima citadas se somam para
garantir os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e do
duplo grau de jurisdição. Ressai cristalina a legitimidade recursal do Parquet
Milicien para recorrer em face das Sentenças proferidas pelo Conselho de Justiça ou
do Juiz Federal da Justiça Militar. Entender de modo diferente seria desrespeitar o
princípio da paridade de armas, corolário do princípio da igualdade.
Como é consabido, inexiste lei proibitiva para que o MPM interponha
recurso contra sentenças absolutórias. Ademais, os regramentos infraconstitucionais
acima citados vieram ao mundo jurídico com a publicação do Decreto-Lei nº 1.002,
de 21 de outubro de 1969, o qual entrou em vigor, evidentemente, bastante tempo
antes da CF/1988.
Não se tem notícia, até esta data, de declaração da não recepção dos
referidos dispositivos legais por esta Corte Castrense ou pelo Supremo Tribunal
Federal, por controle difuso ou concentrado. Certo é que as citadas normas se
encontram em pleno vigor e não ofendem o ordenamento jurídico infraconstitucional
ou qualquer norma de natureza constitucional.
Ademais, na espécie, considerando a prolação de sentença absolutória
desfavorável à pretensão do Parquet, resta evidente a sucumbência do MPM e,
portanto, a sua legitimidade para recorrer.
O interesse processual do Parquet para interpor apelação já foi
examinado por esta Justiça Especializada, tendo sido assegurado o direito de se
insurgir para obter a reforma da sentença tanto in pejus como in mellius, visando
sempre à devida interpretação da lei. Nesse sentido, trago à colação os seguintes
precedentes, assim ementados, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. ABANDONO DE POSTO. ARGUIÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO POR VIOLAÇÃO DA
GARANTIA DO JUIZ NATURAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE
PARA
A
AÇÃO
PENAL
MILITAR.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL. EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR FALTA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECER
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO ANTE AUSÊNCIA DA
PROPOSTA
DE
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. Não há
nulidade do feito por violação ao Princípio do Juiz Natural em razão do
licenciamento posterior do agente, considerando que o delito foi cometido enquanto
detinha a condição de militar, sendo a Justiça Militar da União a única competente
para julgar o feito. 2. Não há que se falar em falta de condição de prosseguibilidade
no caso de militar que comete abandono de posto e, posteriormente, vem a ser
licenciado da Força, mas sim em militar que cometeu um delito e que necessita ser
processado e julgado pelo ato que praticou. 3. O Ministério Público Militar é parte
legítima para interpor recurso de Apelação pro societate, não havendo
incompatibilidade constitucional dos arts. 510 e 526 do CPPM, tendo sido ambos
recepcionados pela Constituição Federal. 4. Em razão do Princípio da
Especialidade, devem prevalecer as normas e as regras vigentes no Código de
Processo Penal Militar, que não preveem a resposta à acusação após a citação. 5.
As disposições relativas ao Acordo de Não Persecução Penal não se aplicam à
Justiça Militar da União, nos termos da Súmula STM nº 18. 6. Para configuração
do crime de abandono de posto, basta a ausência do militar ou o seu simples
afastamento do posto ou do lugar de serviço, ainda que por breve período,
independentemente da existência ou não de prejuízo ao serviço para o qual estava
designado. 7. Para exasperação da pena-base, não basta a menção das
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, sendo imprescindível
demonstrar que estão respaldadas no conjunto probatório produzido em Juízo.
Preliminares rejeitadas. Decisões unânimes. Apelos ministerial e defensivo não
providos. Decisões unânimes.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000239-
23.2022.7.00.0000.
Relator:
Ministro
ARTUR
VIDIGAL
DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 20/10/2022, Data de Publicação:
18/11/2022). (Grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
DA ACUSAÇÃO
PARA
O
AGRAVAMENTO DA PENA. ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. DESACATO. ART. 299 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
ESTADO
DE
CÓLERA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
DA
MATERIALIDADE.
TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTE DA ALÍNEA
‘C’ DO INCISO III DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AMEAÇA. ART.
223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA,
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA
SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. Ao
contrário da pretensão defensiva dando conta de que o processo penal só pode ser
concebido como instrumento de salvaguarda da liberdade, isso, em absoluto,
condiciona ao entendimento segundo o qual seria inconstitucional a possibilidade
de recurso ministerial tendente à reforma de uma sentença absolutória, ou mesmo
do agravamento de uma pena. Nesses termos, considerando a dicção do art. 526
do Código de Processo Penal Militar, de redação semelhante à do art. 593 do CPP
comum, segundo o qual caberá o Recurso de Apelação da Sentença definitiva de
condenação ou de absolvição, bem como a redação do art. 510 do referido Códex
processual, no sentido de que, das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor
poderão as partes interpor recurso de Apelação. Os referidos dispositivos
infraconstitucionais foram recepcionados pela ordem constitucional vigente,
mormente no que diz respeito à concretude do jus puniendi do Estado, na forma
do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal, que confere ao Órgão
ministerial a primazia da promoção da ação penal pública. Preliminar de não
conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade. 1) Apelo da Defensoria Pública
da União: O verbo desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar,
sendo o sujeito ativo qualquer pessoa, desde que o passivo secundário (o principal é
o Estado) seja militar no exercício da função ou atuando em função dela. A conduta
perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art.
299 do Código Penal Militar, restando comprovado, inclusive, o elemento subjetivo
do tipo penal incursionador, qual seja o dolo consistente no ânimo de desacatar
militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela. (...). Apelo
ministerial provido em parte. Decisão por unanimidade.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000546-
11.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 22/03/2022, Data de Publicação: 31/03/2022).
(Grifos nossos).
Perfilho o entendimento desta Justiça Especializada, no sentido de ser
o Ministério Público Militar parte legítima para interpor recurso de Apelação pro
societate. A toda evidência, a persecução penal visa à proteção dos bens jurídicos
tutelados pela Lei Penal Militar e, por tal razão, deve ser oportunizado à Acusação o
direito de se valer dos meios processuais cabíveis para o desempenho de sua função
institucional, em última análise, em favor dos interesses da coletividade.
Deveras, não haveria como se admitir que, uma vez preenchidos os
requisitos de admissibilidade, fosse negado a qualquer das partes o duplo grau de
jurisdição, previsto expressamente nos aludidos dispositivos processuais penais,
mesmo contra os interesses do réu/ré, que, à luz do devido processo legal e do
contraditório, também tem ampla oportunidade para realizar a sua defesa.
Conclui-se, portanto, que o Ministério Público Militar possui
legitimidade para interpor o presente Recurso de Apelação. Não se verifica
incompatibilidade constitucional dos arts. 510, 511 e 526 do CPPM, os quais foram
recepcionados pela Constituição da República.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento da
Apelação, suscitada pela Defensoria Pública da União, por ausência de amparo
jurídico.
VOTO DE MÉRITO
Superada a preliminar de não conhecimento recursal, em relação ao
mérito, a presente Apelação deve ser desprovida.
Conforme narrado na peça acusatória, em 10 de junho de 2019, o 2º
Sgt Aer THIAGO SANTOS PACHECO apresentou declaração de convivência junto
à Prefeitura da Aeronáutica de Manaus, informando ter os dependentes NATÁLIA
FRANÇA SANCHES, como cônjuge, e Isaac França Sanches e Noemy França
Sanches, como filhos. Afirmou também residir com seus dependentes em Próprio
Nacional Residencial (PNR). Na mesma ocasião, a civil NATÁLIA FRANÇA
SANCHES apresentou à FAB a "Declaração do dependente que reside sob o mesmo
teto", na qual afirmou morar juntamente com o 2º Sgt THIAGO SANCHES
PACHECO, permissionário do Próprio Nacional situado na Vila Ajuricaba, na cidade
de Manaus/AM. Porém, com a instauração de Sindicância e, posteriormente, do
respectivo Inquérito Penal Militar, apurou-se que os réus não residiam juntos desde
fevereiro de 2018.
Em relação a NATÁLIA FRANÇA SANCHES, ora Apelada, o
conjunto probatório revelou a presença dos elementos objetivos do tipo penal
previsto no art. 312 do CPM, consubstanciado no crime de falsidade ideológica. Ao
serem interrogados, a civil NATÁLIA e o corréu 2º Sgt THIAGO SANCHES
PACHECO apresentaram versões contraditórias em vários aspectos, mas admitiram
a autoria das declarações falsas. Assim agindo, obtiveram autorização de
permanência de moradia da Recorrida no referido imóvel.
No entanto, como se sabe, nos termos da teoria geral do crime, para o
enquadramento da conduta em uma figura delituosa legalmente prevista, é essencial
o exame da tipicidade, da antijuridicidade e da culpabilidade do agente. Na
tipicidade se verifica o elemento subjetivo do injusto, isto é, a intenção de se realizar
o núcleo verbal do crime. Segundo o sistema finalista, o dolo integra o fato típico e é
considerado, implicitamente, elemento psicológico do tipo penal.
O delito de falsidade ideológica, com previsão no art. 312 do CPM, se
refere ao conteúdo intelectual do documento público ou particular. Consiste na
inserção de declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita em documento, não
correspondente à verdade ou distinta da que deveria ser efetuada. O documento é
extrinsecamente verdadeiro, sendo inverídico o seu conteúdo ideológico. Os objetos
das condutas referentes a esse tipo penal devem constituir declarações relevantes em
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documentos públicos ou particulares, de modo que o elemento subjetivo do tipo se
caracterize pela intenção de “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante”.
Na espécie, após o minucioso exame da farta prova oral produzida,
infere-se que o elemento subjetivo da conduta atribuída à civil NATÁLIA
FRANÇA SANCHES, ao declarar residir sob o mesmo teto do Sgt THIAGO
SANCHES PACHECO, não restou devidamente comprovado, uma vez que a efetiva
vontade de se locupletar indevidamente e de atentar contra a administração ou o
serviço militar não se evidenciou.
Nos termos da Sentença, a testemunha Loreça Jamily de Macedo
Favacho declarou, in verbis (APM 7000190-78.2020.7.12.0012, evento 67,
VIDEO1, VIDEO2 e VIDEO3):
“Defesa/DPU: A sra. diz que conhece a dona Natalia desde 2016. A sra.
acompanhou o processo de separação com o sr. Tiago?
Testemunha: Sim.
Defesa/DPU: A sra. saberia como foi esse processo, se ele foi tranquilo, se foi
tenso?
Testemunha: Eles tinham um casamento normal, como qualquer um, de discussões,
aí ela estava em São Paulo, foi visitar a família, quando ela voltou, eles estavam
bem quando ela foi para São Paulo, mas quando ela retornou, ele já falou que não
queria manter o casamento, saiu de casa, e não deu chance de reconciliação.
Defesa/DPU: A sra. sabe onde ele ficou morando?
Testemunha: Pode repetir?
Defesa/DPU: A sra. saberia onde ele ficou morando?
Testemunha: Olha, pelo que eu soube, ele ficou morando no hotel de trânsito que é
reservado para os militares, mas não presenciei. Só sei que aqui ele não estava,
porque eu continuei frequentando, tendo contato com ela, com os filhos dela, sei
que, na casa, ele não estava morando.
Defesa/DPU: Depois da separação, a sra. Natalia tinha uma profissão, ela tinha
emprego, como ela alimentava e provia a subsistência dela e dos filhos?
Testemunha: Eu sei que ela fez um curso aqui em Manaus, finalizou, acho que
ela chegou a pegar o diploma, mas ela não estava trabalhando na época que ele
deixou a casa. E foi bem complicado, porque ele só saiu de casa, não deixou uma
coisa, e na época não sabia se ia separar ou não, não tinha pensão, eu lembro que
o pastor da igreja deu cesta básica, a gente ajudou como pôde, porque ela não
tinha nem conta no banco, não tinha dinheiro. Acho que a mãe dela ajudou
também, mas profissão, trabalhando na época, ela não estava.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa/DPU: A sra. saberia se ele chegou a fazer exigências, obrigou ela a assinar
documentos, coisas desse tipo?
Testemunha: Sim, na época que teve que assinar o documento, porque a gente
todo ano tem que refazer o papel de moradia, e ela falou, já estamos separados há
um tempo, ele não voltou para casa, e ela falou que não iria assinar, porque ela
não ia mentir. Aí ele falou que não, que era para ela assinar, porque senão, onde
ela ia morar com as crianças? Que não tinha mais para onde ir, aí ela acabou, por
insistência muito dele, assinando, porque ela não tinha como ir para outro local,
não tinha como voltar para São Paulo na época, era totalmente inviável na época.
Para ela não ficar na rua, ficou uma incerteza muito grande se ele iria ajudar ou
não, realmente, a pagar um lugar, e ele mesmo falou que ele não tinha dinheiro
para poder pagar caução de algum outro lugar, e aí ela acabou assinando.
Defesa/DPU: Ok, estou satisfeito. Muito obrigado.
[...]”.
(Grifos nossos).
Por sua vez, a testemunha Jaqueline Silva de Souza Pinheiro declarou
(APM 7000190-78.2020.7.12.0012, evento 67, VIDEO4) que NATÁLIA FRANÇA
SANCHES e THIAGO SANCHES PACHECO tiveram várias “idas e vindas”. O
Graduado fornecia alguns valores à civil, “mas às vezes deixava a desejar”.
Confirmou que na época NATÁLIA não tinha profissão e também não possuía
familiares na cidade de Manaus. Declarou tê-la ajudado com alimentação.
A testemunha Luiza Maria Cruz Cavalcante de Lima também afirmou
(APM 7000190-78.2020.7.12.0012, evento 67, VIDEO6) que, na data do ocorrido, a
civil não tinha profissão e nem família em Manaus. A declarante disse ter tomado
conhecimento, por uma amiga em comum, irmã Franciane, que pessoas da Igreja
estavam ajudando NATÁLIA.
Corroborando tais declarações, a testemunha 3º Sgt BCO Jennifer de
Souza Barauna (APM 7000190-78.2020.7.12.0012, evento 92, VIDEO1 e VIDEO2)
declarou que NATÁLIA não tinha condições de se sustentar e nem outro local para
residir. A separação de fato do casal ocorreu por volta de fevereiro de 2018. No
momento atual, a civil recebe pensão alimentícia do Sargento, mas, antigamente, ele
só pagava uma quantia mínima. A civil e as crianças não tinham como se sustentar e
nem como se alimentar. Recebiam ajuda dos amigos. Consta do seu depoimento, in
verbis:
“TESTEMUNHA JENNIFER: [...] a separação deles começou e ele não ia lá. Mas
a gente como família, a gente ajudava da maneira que podia. Então, a separação
deles foi tensa.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA JENNIFER: [...] nós demos cestas básicas, nós fizemos o rancho,
levava para ela porque era muito difícil ver a NATÁLIA naquela situação de ter
que depender dos outros né já que ela não tinha um meio de se sustentar.
DPU: [...] então obviamente se ela não tinha como se sustentar. Ela tinha uma
outra opção de residência?
TESTEMUNHA JENNIFER: Não, nenhuma, ela não tinha condições até porque
ela não tinha família e se ela saísse da Vila, claro ela teria um meio porque a
gente não ia deixá-la desamparada, mas de residência própria, de alugar um
local, não.
TESTEMUNHA JENNIFER: nessa época ele não pagava pensão a NATÁLIA. Ele
dava às vezes um dinheiro, assim, mas era uma coisa mínima, tanto que não dava
para fazer as compras. Aí a gente pedia cesta básica lá na igreja para ela. Às vezes
os próprios irmãos iam no mercado e deixavam umas coisas lá pra ela no
apartamento, a gente mesmo já levou ela para fazer as compras e pagou as compras
para ela, porque realmente as crianças às vezes não tinham o que comer, eles
comiam as vezes arroz com feijão e ovo durante a semana inteira.
[...]”
(Grifos nossos).

Ao ser interrogada, NATÁLIA FRANÇA SANCHES declarou:
“[...]
Acusada: [...] Na época, eu assinei porque eu não tinha condições de sair da Vila e
aí eu fiquei esperando o processo litigioso. [...] A gente tem realmente um
apartamento em Guarulhos, mas está alugado e aí teria que saber se o apartamento
vai ficar comigo, se vai ficar com ele, se vai ser dividido. O juiz tem que determinar
isso, né, pra gente poder, na separação, para poder voltar para São Paulo.
JF: Certo. Na denúncia fala que, em 10 de junho de 2019, houve uma declaração de
convivência e consta na denúncia que supostamente a Sra. apresentou uma
declaração de dependente de que residia sob o mesmo teto do Sr. Thiago lá na Vila
Militar. [...] existiu mesmo essa declaração, ou não existiu essa declaração feita
pela Sra.?
NATÁLIA: Sim, existiu sim. Eu assinei porque o Thiago falou assim para mim, que
se eu não assinasse eu ia para rua com as crianças [...] eu não tinha onde ir, eu
tinha que assinar isso aí, senão ia ser complicado com ele no quartel, ia complicar
ele no quartel, ou eu ia para rua com as crianças. Aí qual era a minha opção? Aí eu
peguei e falei: “Tiago mas tá errado”. Aí depois eu fui no quartel e mostrei todos os
prints dele falando para mim assinar esses documentos. Ou permanecia na Vila ou
ia para rua com as crianças.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JF: Para eu entender melhor, a Sra. Morava na Vila desde qual ano?
Eu não lembro assim o ano direito, a minha filha tinha três meses e hoje ela vai
fazer sete anos.
JF: Então a Sra. Chegou a morar na Vila quando estava, vamos dizer assim, junto
com o seu atual esposo, né, que ainda não está em processo de divórcio, a Sra.
morava junto com ele nessa residência na Vila, depois que houve a separação. E a
Sra. continuou nessa residência, foi isso?
NATÁLIA: Isso. Ele que saiu de casa.
[...]
JF: Então a senhora disse que assinou por causa desses pedidos, dessas
solicitações do senhor Tiago, foi isso?
NATÁLIA: Isso. Na época eu tava sem a pensão, eu não tinha pensão, eu não
tinha condições de alugar uma casa e sair daqui.
Juíza: Ele pagava pensão para os filhos?
Acusada: Não, na época não. Na época que eu assinei isso aí, não. Aí eu entrei, aí
como eu fui à Defensoria e ele não apareceu para fazer um acordo e me dar o
divórcio, aí eu entrei com o litigioso, aí tô aguardando até hoje o processo de
separação. Ele simplesmente saiu de casa, ele queria a separação, mas não queria
arcar com as consequências da separação, dar a pensão, dividir os bens, ele levou o
carro, entendeu? Tipo assim ele não quer acordo, ele só queria sair de casa.
JF: OK. A Sra. disse que tem esse apartamento, os dois, né, têm esse apartamento
em outro estado. O aluguel desse apartamento iria para quem?
NATÁLIA: Paga a prestação.
JF: Do próprio apartamento?
NATÁLIA: Isso. Está financiado.
JF: OK. No momento em que a Senhora assinou essa declaração a Sra. estava
ciente da questão de que os Srs. não estavam mais juntos e a Sra. estava declarando
que mantinha ainda uma relação que não era real?
NATÁLIA: Sim. Estava sim.
JF: Certo. E a Sra. se manteve nesse imóvel por essa questão de necessidade
então, a Sra. não tinha para onde ir?
NATÁLIA: Sim.
JF: E a Sra. se mantém até hoje neste imóvel?
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NATÁLIA: Sim, até hoje. Quando eu fui na Aeronáutica, eles me orientaram, né, na
verdade. Quando eu fui lá eles abriram a sindicância contra o Thiago, eles me
orientaram para não sair do apartamento até que seja resolvido tudo judicialmente.
Porque ele não é uma pessoa confiável, assim, não dá para acreditar na palavra
dele: “ah, eu vou te ajudar”.
JF: Ele não voltou para casa depois dessa última separação, após essa última
declaração que a Sra. fez?
NATÁLIA: Não. Ele morava na SIAT, no Hotel de Trânsito, um ano e meio, e aí
depois ele foi morar com uma outra mulher aqui em Manaus mesmo.
[...]
JF: A Sra. se arrepende de ter assinado essa declaração de dependente?
NATÁLIA: Arrependimento, assim, eu não sei, foi pela minha situação que eu
assinei.
JF: Certo.
NATÁLIA: Eu não faço questão de ficar nesse apartamento, mas desde que eu
obtenha os meus direitos, porque ele levou o carro, o apartamento tá lá, eu não sei
se eu entrar lá, aí amanhã ou depois, ele vai na justiça e tenta tirar, depois, de mim.
MPM: Pelo que eu entendi o que a Sra. falou, ele tava dando uma opção para a
Sra., que a Sra. assinasse, ou então ia para a rua? Isso foi uma ameaça, ou não? A
Sra. que vai dizer, ou ele ficava com os filhos? Eu não entendi muito bem [...]. A
Sra. pode explicar? Esse item aqui é muito importante para a Sra.
NATÁLIA: Sim. Em nenhum momento ele quis ficar com os filhos. Em nenhum
momento ele pensou nas crianças. Ele simplesmente falou assim: “ou você assina
porque isso vai me complicar no quartel”, e eu tenho os prints porque eu levei no
quartel disso ou você vai para a rua com as crianças.
MPM: Mas a senhora tentou ajudá-lo com isso? Assinou para ajudá-lo? Qual foi o
seu sentimento nesse momento?
Acusada: É porque eu tinha que ter uma segurança com as crianças. Ou eu ia
para a rua com as crianças ou eu assinava e ficava aqui no apartamento. [...] Não
pra ajudar ele, em nenhum momento, eu falava assim: “Tiago, para de mentir”,
“Tiago isso não é verdade, você não mora comigo. Pede então para mulher que tá
lá com você assinar esse documento”. Tá tudo isso na conversa. Aí ele falou:
“NATÁLIA, você vai me complicar no quartel. Ou você assina ou você vai para
rua”. Aí eu fui e conversei até com o meu pastor, na época. Falei: “Pastor, eu tô
numa situação que eu não sei o que eu faço, se eu faço o certo ou se... pela essa
situação, aí o meu pastor mesmo me orientou. Ele falou: “NATÁLIA, assina,
permanece na Vila por segurança das crianças e deixa a justiça rolar. Porque isso
aí, o THIAGO é que tinha que dar esse seu suporte nessa separação. Ele que tinha
que resolver isso aí na Aeronáutica”.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: A senhora dependia cem por cento economicamente dele?
Acusada: Cem por cento, infelizmente [...]. A minha filha tinha três aninhos na
época, dois aninhos e meio quando ele saiu de casa, aí quando a gente ficou
sozinho, mesmo nesse período, ela tava com três aninhos, aí depois o meu filho
tinha oito e eu tinha que sair para trabalhar e deixar minha filha de três com o
meu filho de oito, pra ganhar um dinheiro com depilação.
MPM: Esse dinheiro com a depilação não dava para o sustento total? A senhora
recebeu ajuda das testemunhas?
Acusada: Foi quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a pegar cliente, então
era pouco, duzentos reais que eu ganhava por mês, trezentos reais.
MPM: E a Sra. está até hoje na Vila, independentemente de estar com ele, por
orientação jurídica, é isso?
NATÁLIA: Sim.
MPM: A sua situação na Vila Militar é [...] passageira?
NATÁLIA: Sim. É passageira.
MPM: [...] se esse processo demorar uns dez anos, como é que isso vai ficar? A Sra.
vai continuar na Vila?
NATÁLIA: Não, eu pretendo ir embora, eu pretendo sair daqui o mais rápido
possível, só que agora que eu consegui juntar o dinheiro, entendeu, para comprar
as passagens. O Thiago ele ganhou a transferência. Ele declarou eu e meus dois
filhos como dependentes dele, ele pegou a transferência, ele não me deu um real.
Ele foi embora, ele levou o carro e me deixou aqui. Agora eu tô juntando dinheiro
da pensão que ele tá me dando.
MPM: Transferência pra onde?
NATÁLIA: Para São Paulo. Ele foi para São Paulo faz dois anos. MPM: E ele
recebeu a indenização, declarou a Sra. e os filhos?
NATÁLIA: De bagagem, dos filhos, de tudo.
MPM: E a senhora não foi, a senhora não foi e continua aqui? Tá separada dele, de
fato, né?
NATÁLIA: Aí ele não me deu um real. Agora eu tô juntando dinheiro para comprar
as passagens, eu tava vendo as passagens, três mil reais para ir embora agora. [...]
MPM: [...] A Sra. falou que vocês têm um apartamento alugado. A Sra. vai ficar
com quem? A Sra. já tem onde ficar, é isso? Não vai ficar no apartamento?
NATÁLIA: É, eu ia para o apartamento.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Ele já está vazio?
NATÁLIA: Já, desalugou agora.
MPM: Mas, então? Mas ainda não está em processo isso? Ele não pode tirar a Sra.
a qualquer momento de lá, para venda?
NATÁLIA: Como o apartamento é “Minha Casa, Minha Vida”, eu acredito que,
pela lei, fica para a mulher, né? [...]. Mas o juiz não determinou ainda. Não teve
ainda o divórcio.
MPM: É litigioso, né, vai depender de um processo.
NATÁLIA: É, demora, né?
[...]
Dr. MOZART: A respeito do pagamento dos valores de escola dos seus filhos, a Sra.
Tem uma filha de nome Noemi?
NATÁLIA: Sim.
Dr. MOZART: E quem é que realiza o pagamento, a Sra. ou o THIAGO?
NATÁLIA: Na escola?
Dr. MOZART: É.
NATÁLIA: Escola pública.
Dr. MOZART: Não, mas que pagava no período [...] em algum momento passou
pela particular?
NATÁLIA: Não. Ela estuda em escola pública.
Dr. MOZART: E os gastos, mesmo que seja em escola pública, o Thiago arca?
NATÁLIA: Não. Eu que pago o transporte escolar [...].
[...]
Dr. Mozart (Defensor constituído por Thiago): [...] no período em que vocês se
afastaram, o Thiago arcou com alguma ajuda para você?
NATÁLIA: Um pouco. Às vezes ele dava trezentos reais, quatrocentos reais, isso
eu fiquei durante mais ou menos um ano.
Dr. Mozart: E agora em que ele está lá em São Paulo, ele te ajuda? [...]
NATÁLIA: Não me ajuda em nada. [...] Apenas a pensão que eu ganhei na Justiça.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Dr. MOZART: [...] Quando o Thiago fez, no caso, você assinar, que vocês se
afastaram, a testemunha veio e disse que passou a ajudar vocês, passou a ajudar a
família e tudo mais. Quando a testemunha Jaqueline e a mãe dela estavam ajudando
vocês, pela condição, vocês família, né, pela condição de baixa de valores, o Thiago
complementava, ajudava, ele se preocupava em ligar, em mandar, em fornecer
algum valor, [...]? O Thiago se manifestou de alguma forma para ajudar vocês,
antes, e logo depois?
NATÁLIA: Assim que ele saiu de casa, ele simplesmente sumiu por Manaus, aí ele
aparecia aqui sim, de vez em quando, e deixava trezentos reais em cima da mesa,
né, aí ele ia embora, sumia, e nisso eu tava esperando ele voltar para casa. [...] eu
fiquei lutando pelo meu casamento durante um ano, esperando o Thiago se
arrepender e voltar para casa. Só que as coisas foram piorando [...] até que não
tinha mais condições de eu ficar dependendo dos outros, pedir caixa de leite para
a minha filha, eu tava passando uma humilhação muito grande e uma situação
deplorável. Aí eu [...] entrei com um processo litigioso. Foi quando eu fui na
Defensoria e pedi o acordo. Eu fui lá, no dia acordo, o Thiago foi convocado,
recebeu uma carta da Defensoria, no dia ele não compareceu para me dar o
acordo, para a gente fazer o acordo e se separar. Que eu falava para ele: você quer
se separar, então vamos separar. Aí ele não apareceu lá. Daí na mesma hora já foi
entrado um processo litigioso [...]. Aí foi quando, depois de um seis meses, que eu
comecei a receber a pensão. Nisso, o Thiago me ajudava com pouca coisa. Ele
vinha aqui e ele dava o que sobrava do salário dele, que ele não gastava com
mulher na rua, ele jogava em cima da mesa. E aí eu ia me virando com as duas
crianças.
[...]”
(APM 7000190-78.2020.7.12.0012, evento 92, VIDEO3, VIDEO4 e
VIDEO5). (Grifos nossos).
Em seu interrogatório (APM 7000190-78.2020.7.12.0012, evento 92,
VIDEO6, VIDEO7 e VIDEO8), em síntese, o 2º Sgt Aer THIAGO SANCHES
PACHECO negou os fatos alegados por NATÁLIA e pelas testemunhas. Disse que a
sindicância e o IPM decorreram da má-fé da acusada, que queria prejudicá-lo.
Segundo a sua versão, NATÁLIA FRANÇA SANCHES proferiu
inverdades perante o Oficial que instruiu a Sindicância para apurar os fatos. Disse ter
ficado surpreso com os depoimentos das testemunhas. Em fevereiro de 2018 ainda
estavam juntos. Saiu definitivamente de casa na época de sua transferência para São
Paulo. Afirmou que NATÁLIA não quis desocupar o imóvel.
Conforme alegou, por ocasião da assinatura da declaração (10 de
junho de 2019), o casal ainda estava na fase de “idas e vindas”. Ambos haviam
pedido aconselhamento ao pastor da igreja, o qual era um militar conceituado, e este
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os orientou a dar uma chance de reconciliação e a pensar nas crianças. Portanto,
ainda estavam tentando uma reconciliação.
Afirmou que, nesse período, antes de se separarem definitivamente,
pagava: o condomínio do PNR; R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pela
ocupação do imóvel; R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), aproximadamente, para a
“feira”; R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para o pagamento de luz; e R$
800,00 (oitocentos reais) mensais para NATÁLIA. Também afirmou que comprava
remédio e lanches, além de pagar cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) da escola da
filha do casal.
Após a separação definitiva, com a ação de divórcio ajuizada por
NATÁLIA, declarou que passou a pagar: trinta por cento do valor de seu soldo, a
título de pensão alimentícia; multa mensal de R$ 2.146,00 (dois mil cento e quarenta
e seis reais), em razão da ocupação irregular do imóvel; aluguel (taxa de ocupação);
e condomínio.
O interrogado declarou ter oferecido ajuda a NATÁLIA, por várias
vezes, tendo lhe convidado a voltar para São Paulo, mas a ex-esposa não aceitou.
Chegou a comprar as passagens por duas vezes, para o retorno da civil e das crianças
para a referida cidade, tendo NATÁLIA cancelado a viagem. Afirmou ter cedido o
apartamento localizado em Guarulhos, mas ela não aceitou, e declarou ter
comprovante da compra das citadas passagens.
Conforme alegou, quando houve a separação de fato, o interrogando
falou para NATÁLIA devolver o imóvel. No entanto, ela foi ao Quartel e falou para
o Oficial que só iria sair do apartamento mediante ordem judicial. Disse ter-lhe
oferecido ajuda por um tempo, a fim de que se mudasse para uma casa.
Afirmou que todas as testemunhas são amigas de NATÁLIA, a qual
lhes contou a sua própria versão. Portanto, quando os militares tomaram
conhecimento do relato da civil, “vieram matando em cima” do interrogando, o qual
passou a ser perseguido, pois a sua ex-esposa conhecia os Tenentes aviadores da OM
e todos ficaram contra o réu em vez de lhe procurar para confirmar os fatos.
Quando estava em instrução, disse ter solicitado à testemunha
Jaqueline para pedir a NATÁLIA que desocupasse o imóvel. A testemunha lhe
respondeu que ele não estava dando dinheiro para a ex-esposa. O declarante, então,
relatou-lhe que pagava o aluguel, o condomínio, a luz, a internet, a escolinha da
Noemi (filha), que levava a “feira” e ainda pagava oitocentos reais à civil, cujas
despesas, se somadas, seriam superiores ao valor da pensão.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao ser transferido para São Paulo, o interrogando declarou à
Administração ter, como dependentes, NATÁLIA e os seus dois filhos menores,
pois a sua intenção era de levá-los. Admitiu ter recebido o valor de indenização pela
transferência, mas não o restituiu à Administração Militar.
Pois bem, após os principais relatos das provas orais carreadas aos
autos, depreende-se que as declarações do Graduado não foram confirmadas por
qualquer meio de prova. Contrariamente ao alegado, a farta prova testemunhal
revelou que a Recorrida não tinha condições de se manter financeiramente na época
dos fatos.
Os documentos juntados pela Defesa do Sgt THIAGO (APM 7000190-
78.2020.7.12.0012, evento 99, ANEXO5 e ANEXO6), consistentes na cópia de
conversas telefônicas mantidas com a Sra. Sônia, mãe de NATÁLIA, indicam que
ele possivelmente pagou algumas despesas, de forma esporádica. Ou seja, não havia
regularidade na ajuda que prestava para a sua ex-esposa.
Ademais, o comprovante de compra das passagens, por THIAGO,
apresentado pelo Defensor do Graduado (APM 7000190-78.2020.7.12.0012, evento
99, ANEXO2, ANEXO3 e ANEXO4), para o retorno da Recorrida e dos seus dois
filhos menores à cidade de Guarulhos/SP, demonstram que a referida viagem
ocorreria somente no dia 19 de junho de 2020, isto é, em data bastante posterior ao
período no qual ambos já se encontravam separados de fato.
A par da situação de a Apelada não ter desocupado o imóvel
posteriormente, o que, inclusive, gerou a tomada de providências judiciais visando à
reintegração de posse, sendo que a civil atualmente não mais se encontra no local,
necessário se faz observar que, para a solução da presente questão, é essencial
examinar os fatos à luz do momento de sua prática. Assim, conforme os elementos
de prova analisados, não restou comprovado que a Apelada possuía condições
econômicas para manter a si própria e os seus dois filhos menores no momento da
prática da conduta delituosa, ou seja, em 10 de junho de 2019, data da assinatura da
declaração subscrita pela autora do fato (IPM 7000167-35.2020.7.12.0012, evento 1,
IP-PROCE1, fl. 36).
Portanto, segundo se depreende do interrogatório da Apelada e dos
depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa, a civil não agiu de modo
consciente e deliberado, com o fim de praticar o crime a ela imputado. Como se
denota, ao subscrever a citada declaração, encontrava-se em situação financeira
precária, sem emprego e sem condições de arcar com as necessidades básicas
pessoais e dos seus dois filhos menores, sob a sua guarda e responsabilidade,
contando, na época, com 3 (três) e 8 (oito) anos de idade. Em resumo, NATÁLIA
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dependia inteiramente das verbas do seu ex-marido, Sgt THIAGO, para a
subsistência de sua família e acabou por ceder aos apelos deste último, firmando a
declaração de que ambos residiam sob o mesmo teto.
Desse modo, não há como se inferir que, no momento da assinatura do
documento em questão, NATÁLIA teria agido de má-fé, tampouco que pretendia se
beneficiar ilicitamente da situação ou gerar prejuízo à Administração Militar. Em
outras palavras, não se pode concluir que a Recorrida agiu com o dolo específico de
prejudicar direito, de criar obrigação ou, ainda, de alterar a verdade dos fatos.
Segundo a farta prova testemunhal produzida, que confirma, de modo uníssono, as
declarações da Apelada, a intenção desta última era evitar um mal maior à sua
família.
Corroborando este entendimento, cito os seguintes julgados desta
Corte, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOLO. PROVA.
DESPROVIMENTO. Hipótese em que o MPM, inconformado com a Sentença
prolatada pelo Juízo de origem, postula a condenação dos Apelados como incursos
no art. 312 do CPM. A presença de civis no polo passivo do feito, além do
preenchimento dos demais requisitos contidos no inciso I-B do art. 30 da Lei nº
8.457/92, em sua novel redação dada pela Lei nº 13.774/2018, constituem fatores
determinantes para a fixação da competência monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar para processar e julgar o feito. A situação versada nos autos não se
confunde com a constante de feitos nos quais militares Acusados perdem essa
condição, passando à situação de civis no curso do processo. Figuram no polo
passivo da demanda, civis que jamais foram militares. Não se pode afirmar, com a
certeza que o caso requer, que quaisquer dos Apelados tenha agido com o dolo
necessário para a caracterização do delito de falsidade ideológica. Absolvição que
se impõe em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Rejeição da Preliminar
suscitada pela PGJM por unanimidade. Desprovimento do Apelo do MPM por
unanimidade.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000465-
33.2019.7.00.0000. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação:
24/02/2021). (Grifo nosso).

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
PRELIMINAR.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
MINISTERIAL. FALTA DE INTERESSE DA PGJM. RECURSO TÍPICO E
EXCLUSIVO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ELEMENTO
VOLITIVO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL. CARÊNCIA. ATIPICIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA. No
sistema processual penal militar vigente, o Parquet das Armas goza de plena
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legitimidade na oposição de Embargos Infringentes pro societate, o que consagra o
princípio da ‘paridade de armas’ quanto à interposição recursal contra decisões
não unânimes, proferidas por esta Corte, em sede de Recurso em Sentido Estrito e
de Apelação, não se tratando de recurso exclusivo da defesa. Preliminar rejeitada
por maioria. O tipo incriminador emoldurado no art. 312 do CPM pressupõe seja
delineada a vontade inequívoca de gerar o falso e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, em detrimento da Administração Militar. Tendo em vista
se tratar de delito que, na concepção técnico-jurídica, não admite a forma
culposa, mas apenas a dolosa, eventual panorama de carência do dolo específico
impede a adequação típica da conduta apurada, o que resulta em absolvição, na
esteira do entendimento outrora firmado no Acórdão embargado. Embargos
Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE
nº
7001375-60.2019.7.00.0000.
Relator:
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação: 06/04/2022). (Grifo
nosso).

“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. NÃO PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CASTRENSE.
FALTA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DO DOLO. IN
DUBIO PRO REO. ATO PUNÍVEL NA ESFERA CÍVEL. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. No ensejo de alterar a fachada do quartel, anteriormente
constituído de alvenaria e a substituir por grade metálica visando uma maior
segurança ao ambiente castrense, recorreu-se ao Pregão Eletrônico nº 02/2010,
realizado pelo Exército Brasileiro, dando-se a contratação da empresa Barbara M
Bonilla ME, pelo valor de R$ 24.875,91 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e
cinco reais e noventa e um centavos), para a confecção e a instalação de 353 m2
(trezentos e cinquenta e três metros quadrados) do material. Dessa forma, ficou
estabelecido o valor de R$ 70,47 (setenta reais e quarenta e sete centavos) por
metro quadrado, com especificações e quantidades pré-definidas e descritas, tanto
em Nota de Empenho, como em Nota Fiscal emitida pelos administradores da
empresa. Porém, os Laudos Periciais atestaram a instalação efetiva somente de 132
m2 (centro e trinta e dois metros quadrados), ainda, havendo diferença quanto ao
material descrito e o realmente utilizado, sob o fundamento de que as especificações
contidas no Pregão aderido não se adequaram ao projeto feito para a fachada da
Organização Militar. No intuito de resolver o embate, fora firmado acordo informal
com a empresa contratada para que houvesse o fornecimento de material com uma
qualidade superior à especificada no ato licitatório, para além do fornecimento de
ferros avulsos, sendo dispensada a referida empresa da instalação, que foi realizada
pelo Pelotão de Obras. Portanto, houve contratação diversa da pretendida,
autorizada pelo réu ordenador de despesas e idealizador da mudança da faixada. A
autoria e a materialidade delitivas não restaram comprovadas. O crime de
falsidade ideológica, arguido pelo Ministério Público Militar, exige, para a sua
configuração, o dolo específico. O agente deve realizar a ação visando uma
determinada finalidade, seja de prejudicar direito, seja de criar obrigação ou,
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ainda, de alterar a verdade. In casu, restou descaracterizada a ofensa pela ausência
dos elementos cognitivos e volitivos, necessários à tipificação da conduta. Os fatos
não demonstraram qualquer prejuízo à Administração Pública Militar, sendo o ato
configurado como ilícito administrativo a ser punido na esfera disciplinar, uma vez
que todo o material adquirido foi empregado em benefício da OM. Não há indícios
suficientes para comprovação da intenção de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, ao assinarem os documentos (parte requisitória e nota
fiscal). A real intenção dos apelados era a de evitar um mal maior, devido ao fator
prazo para a liquidação do empenho. Apelo conhecido e desprovido. Decisão
unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000171-
78.2019.7.00.0000.
Relatora:
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 03/12/2019,
Data de Publicação: 05/02/2020). (Grifo nosso).
Ainda que não se considere a ausência de dolo na conduta da
Recorrida, os extensos depoimentos testemunhais produzidos não deixam dúvidas de
que a civil agiu sob o estado de necessidade exculpante.
O art. 39 do Código Penal Militar preceitua, in verbis:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa
a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo
certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito
alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa.
Seus pressupostos consistem em: 1) perigo de lesão a bem jurídico
próprio ou de parente ou pessoa prezada pelo agente; 2) perigo atual e não
intencionalmente causado pelo autor do fato; 3) inexistência de outra forma para
evitar o perigo; 4) sacrifício de direito superior ao direito protegido; e 5)
inexigibilidade de conduta diversa.
Após análise pormenorizada do conjunto probatório da instrução
criminal e inquisitorial, em especial do interrogatório da ré e das testemunhas de
Defesa, corroboro com os argumentos lançados na Sentença, diante da presença dos
requisitos caracterizadores do estado de necessidade exculpante.
Havia, ao tempo do delito, iminente risco de lesão à Apelada, ao qual
não dera causa. A civil NATÁLIA agiu movida pelo desespero, optando por
resguardar a sua moradia e a de sua prole, em condições minimamente dignas. A
situação de sua família era crítica, pois não contava com nenhuma remuneração e
nem com a pensão alimentícia de seu ex-marido, na data em que subscreveu a citada
declaração.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, nessa situação, frise-se que, excepcionalmente, o direito
sacrificado pela ré pode ser considerado igual ou superior ao direito protegido,
porquanto, se de um lado verifica-se a fé pública exigida no documento contendo o
falsum e apresentado perante a Administração militar, de outro lado tem-se a
necessidade de moradia e de proteção dos filhos menores, como direitos
fundamentais a serem resguardados.
Nessa condição de vulnerabilidade e de hipossuficiência econômica,
não se poderia exigir que a Recorrida agisse de modo diverso, eis que, como ela
afirmou e as testemunhas de defesa confirmaram, na data dos fatos, não lhe restava
alternativa, senão tentar garantir a residência de sua família.
Não é demais relembrar que, acerca da proteção da família, a
Constituição Federal de 1988 preceitua:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
(...)
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por
qualquer dos pais e seus descendentes.
Nesse sentido, com acerto, restou consignado na Sentença, in verbis:
“[...]
Em relação à Natália, verifica-se que, muito embora o Parquet das Armas tenha
entendido, em sede de alegações finais, que a materialidade delitiva do delito de
falsidade ideológica restou comprovada (Evento 132), pelas provas juntadas aos
autos, pode-se concluir que a acusada somente assinou a declaração afirmando que
ainda morava com Thiago porque estava em uma situação de total vulnerabilidade.
[...]
A culpabilidade abrange 3 (três) análises: a imputabilidade, a potencial
consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
Quanto ao requisito da imputabilidade, verifica-se que a acusada tinha mais de 18
(dezoito) anos à época dos fatos e, não havendo prova em contrário, tem-se que
compreendia o caráter ilícito de sua conduta. Porém, conforme o entendimento
desta magistrada, da análise de todos os depoimentos colacionados, não lhe era
exigível conduta diversa diante da situação em que se encontrava no momento dos
fatos objeto dos autos. Certo é que não parece razoável esperar que uma mulher
sem emprego, passando por dificuldades financeiras, sem parentes na cidade de
Manaus, cujo marido resolveu romper o casamento, mãe de 2 (duas) crianças, sem
ter onde morar, e que ainda foi orientada pelo ex-marido (Thiago) a assinar a
declaração perante a Aeronáutica, pois, dessa forma, permaneceria morando no
PNR, agisse de forma diferente.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunhas arroladas pela Defesa, quando ouvidas em Juízo, contaram que
precisaram ajudar a acusada até com cestas básicas, tendo em vista que as crianças
muitas vezes não tinham com o que se alimentar.
[...]
Certo é que Natália agiu amparada pela excludente de culpabilidade prevista no
art. 39 do Código Penal Militar, uma vez que agiu em flagrante estado de
necessidade e, sendo assim, a absolvição da ré é medida que se impõe.
[...]”
Vale observar que esta Corte já admitiu a ocorrência do estado de
necessidade quando evidenciada a presença dos respectivos requisitos, inclusive por
razões de precariedade econômica, em hipóteses em que o conjunto dos elementos
fáticos revelava a existência da referida exculpante, a conferir:
“APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. MATERIALIDADE E
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CULPABILIDADE INEXISTENTE
EM VIRTUDE DE INCIDÊNCIA DE CAUSA EXCULPANTE. Os elementos do
estado de necessidade exculpante, quais sejam, perigo de lesão a um bem jurídico,
próprio ou de parente ou pessoa cara ao agente, perigo atual e não
voluntariamente provocado pelo agente do fato necessário, inexistência de outro
modo de evitar o perigo, sacrifício de direito alheio igual ou superior ao direito
protegido e inexigibilidade de conduta diversa se fazem presentes. Intenção do réu
de se apropriar de valores creditados em sua conta corrente devidamente
justificada, mas inexigível conduta diversa, conforme sobejamente demonstrado nos
autos. Apelação provida. Decisão majoritária.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
0000017-
45.2007.7.01.0301. Relator: Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 14/10/2010, Data de Publicação: 05/05/2011). (Grifo
nosso).

“EMBARGOS INFRINGENTES. DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
FRAGILIDADE DE PROVAS. SAQUES DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE
PESSOA JÁ FALECIDA. ACÓRDÃO REFORMADO. PREVALÊNCIA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. Civil, filho e procurador
de ex-pensionista, que admitiu haver continuado a sacar de conta bancária valores
depositados relativos à pensão militar, mesmo após o falecimento da mãe. Estado de
necessidade extrema em razão de enfrentar o desemprego e de sérios problemas
financeiros enfrentados. Inexistência nos autos de documentos que demonstrem a
realização da retirada e apropriação de valores. Saque em conta corrente é ação
que deixa vestígio e, portanto, faz-se imprescindível a demonstração de sua
materialidade, o que é possível, via de regra, mediante a consulta aos extratos de
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

movimentação de conta bancária. Acolhidos os Embargos para reformar o
acórdão embargado e restabelecer a sentença absolutória de primeira instância.
Decisão majoritária.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 0000004-24.2006.7.07.0007. Relator: Ministro JOSÉ
AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento: 19/03/2010, Data de
Publicação: 11/05/2010). (Grifos nossos).
Nesse contexto, contrariamente ao alegado pelo Custos Legis, não
haveria como se exigir a adoção de conduta diversa por parte da Apelada, em face da
possibilidade de solução da questão administrativamente ou mesmo de ingresso de
ação judicial, com pedido de liminar, visando à permanência da civil e de sua família
no citado imóvel funcional.
Na época da subscrição da prefalada declaração, não haveria como se
antever, com a devida certeza, que eventual pleito nesse sentido seria deferido.
Inclusive, o pedido de prorrogação para a permanência no Próprio Nacional caberia
ao Graduado, e não à civil, evidentemente. Este último, entretanto, como já
mencionado, em vez de prestar-lhe assistência, induziu-a a assinar o falso
documento.
Do mesmo modo, não poderia a Recorrida contar com a ajuda
permanente dos seus amigos e dos membros da Igreja que a acolheram no momento
inicial, para garantir-lhe a sobrevivência. Também não consta dos respectivos
depoimentos o oferecimento de ajuda para a sua moradia. O que se conclui é que, no
momento da assinatura da declaração, a Apelada se encontrava com duas crianças,
na iminência de perder o lugar para residir e não vislumbrava outra forma para se
conduzir.
Considerando todas as provas carreadas aos autos, impõe-se a
manutenção da absolvição da Apelada, com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM,
diante da ausência de dolo em sua conduta e, bem assim, em face da comprovação
da existência de circunstância excludente da culpabilidade, qual seja, o estado de
necessidade insculpido no art. 39 do CPM.
Diante do exposto, nego provimento à Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, para manter inalterada, por seus jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida, em especial, na parte em que absolveu a civil
NATÁLIA FRANÇA SANCHES da acusação contida no art. 312 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator para o
Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355908v10
e do código CRC 1b1d301b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 24/10/2023, às 19:22:21
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355908 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000239-86.2023.7.00.0000/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: NATALIA FRANÇA SANCHES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), em face de Sentença de competência do Juízo monocrático, que
absolveu a civil Natália França Sanches do delito previsto no art. 312 do Código
Penal Militar (CPM) - falsidade ideológica.
O Parquet castrense ofereceu Denúncia, recebida em 11.9.2020, que
narra a apresentação de Declaração ideologicamente falsa dos acusados Segundo-
Sargento da Aeronáutica (2º Sgt Aer) Thiago Sanches Pacheco e civil Natália França
Sanches na Prefeitura da Aeronáutica de Manaus, cuja finalidade seria a fraude
estelionatária. Os Réus, em 10.6.2019, declararam residir juntos. No entanto, ficou
constatado em Sindicância Militar que, desde fevereiro de 2018, não mais se
encontravam sob a mesma moradia.
Em instrução probatória, a testemunha de acusação, Capitão (Cap) Aer
Tarcísio Nunes da Fonseca, informou que havia apresentado os registros de
hospedagem do 2º Sgt Thiago, no Hotel de Trânsito da Seção de Instrução e
Atualização Técnica (SIAT), em Manaus-AM, durante a investigação inquisitiva.
Neste contexto, a nobre Defensoria Pública da União (DPU) arrolou
como testemunhas as civis Lorêça Jamyla de Macedo Favacho, Jaqueline Silva de
Souza Pinheiro e Luiza Maria Cruz Cavalcante de Lima, bem como a Terceiro-
Sargento (3º Sgt) Aer Jennifer de Souza Barauna. Por sua vez, o ilustre
Advogado constituído não apresentou rol de testemunhas em favor do Militar.
Os Réus foram qualificados e interrogados.
No que diz respeito à fase de conclusão dos autos do art. 427 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM) à Exma. Magistrada, Dra. Patrícia Silva
Gadelha, apenas o Acusado requereu a juntada de documentos.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355273 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas alegações escritas (art. 428 do CPPM), o ilustre membro
ministerial requereu a procedência da Denúncia e a condenação dos Réus.
Entretanto, pela conduta tipificada no artigo 312 do CPM.
Na fase final de manifestação defensiva, a DPU requereu inicialmente
que fosse oportunizado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do
art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) combinado com o art. 3º, alínea "a",
do CPPM. Preliminarmente, arguiu a declaração de nulidade do feito por violação do
devido processo legal e a incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para
julgar civis. No mérito, pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta pela
ausência de culpabilidade (art. 439, alínea “b” ou “d”, do CPPM).
No tocante ao Militar, a Defesa igualmente requereu que fosse
oportunizado ao Réu o ANPP; preliminarmente levantou a declaração de nulidade do
feito por violação do devido processo legal; e, no mérito, pugnou pela absolvição por
atipicidade da conduta, pela ausência de culpabilidade, conforme o mencionado art.
439, alínea “b” ou “d”, do CPPM.
A Sentença monocrática rejeitou a preliminar das partes defensivas de
violação do devido processo legal, cujo argumento, basicamente, era referente à
aplicabilidade do art. 396-A do CPP. Da mesma forma, afastou a preliminar de
incompetência da JMU para a segunda Ré. No mérito, condenou o Militar à pena de
1 ano de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, e absolveu a Acusada por
Estado de Necessidade Exculpante.
As Razões de Apelação do nobre MPM requereram a reforma parcial
da Sentença para a condenação da Apelada, na forma estabelecida do art. 312 do
CPM, em razão de restar comprovada a intenção de enganar a Administração Militar
ao inserir documento particular falso.
Em Contrarrazões, a DPU suscitou a preliminar de não conhecimento
do Recurso de Apelação, cujo argumento centra-se na irrecorribilidade da absolvição
em face do sistema constitucional acusatório. Ademais, requereu o não provimento
do Apelo ministerial, a fim de que seja mantida na íntegra a Sentença por ausência
de prejuízo à Administração Militar e diante da inexigibilidade de conduta diversa.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, no Parecer do ilustre
Subprocurador-Geral, Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo provimento do
Recurso de Apelação diante da inexistência dos requisitos legais para o Estado de
Necessidade Exculpante, in verbis:
“Ora, é evidente que, tanto para um, como para outro, era totalmente
exigível conduta diversa, como solicitar uma prorrogação de prazo para desocupar
o imóvel, ou mesmo NATÁLIA ingressar com ação judicial para obter uma liminar e
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355273 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

gozar de um tempo razoável para deixar o PNR, ou, mesmo para exigir que seu ex-
companheiro arcasse com as despesas de aluguel para si e seus filhos, com grande
chance de sucesso, até o desenlace da separação de seu marido, pois os casais
separam-se, mas nem sempre é definitivo, como aliás ocorreu várias vezes no
presente caso, não se podendo descartar a solidariedade das pessoas, o que
descartaria o perigo imediato”
O insigne Ministro-Revisor Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira teve Vista dos autos.
É o Relatório.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
A nobre Defesa suscitou preliminar de não conhecimento do Apelo
ministerial sob o argumento da impossibilidade de se recorrer de Sentença
absolutória. Assim, com base na Emenda Constitucional 45/2004, indica a
inconstitucionalidade de normas processuais penais que sustentam a viabilidade
recursal do Ministério Público (MP) diante da absolvição operada em primeira
instância.
O argumento focal da Defesa no art. 5º, inciso LXXVIII, da
Constituição da República de 1988 (CR/88) - celeridade e razoabilidade processual -
inserido pela Emenda supracitada, descontextualiza toda uma interpretação
constitucional sistemática de garantia da segurança jurídica (custos legis), da
coletividade, dos direitos sociais e individuais indisponíveis, bem como do
institucional estatal, igualmente previstos na Magna Carta, sobretudo, em conflito
com o art. 127 e seguintes.
No âmbito recursal, o processo penal militar possui razoável restrição
no que se refere à legitimação para os recursos. O art. 530 do CPPM estabelece que
o MP e o réu, ou seu defensor, podem apelar das decisões terminativas de primeira
instância.
Pode-se conceber que a legitimidade recursal do Parquet, assegurada
constitucionalmente, volta-se à proteção da coletividade na garantia e preservação da
lei. Ou seja, relaciona-se à função institucional de defesa da ordem jurídica, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como da fiscalização fática e legal
de todo o ordenamento normativo. Inclusive, na função de custos legis, a norma
máxima do direito brasileiro garante a recorribilidade ministerial mesmo quando não
seja parte do processo.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355273 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Haja vista o interesse social e a prevenção geral da norma, é vedado ao
MP desistir de recurso interposto (art. 511 do CPPM). A lei penal é matéria de ordem
pública, voltada em seu caráter intimidatório e pedagógico à sociedade (Prevenção
Geral), além da neutralização e reeducação do agente delitivo (Prevenção Especial).
(Cf. Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direto Penal volume 1. 26ª ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2020).
Nas ações privadas, por outro lado, a jurisprudência e a doutrina
concebem que o Parquet não detém legitimidade para recorrer em favor do
querelante, pois são interesses disponíveis. Entretanto, em relação às decisões
condenatórias, mesmo nessas ações, admite-se a possibilidade de o MP recorrer na
qualidade de custos legis. Então, poderá apelar tanto para alterar a pena como para
requerer a absolvição do querelado. (Pacelli, Eugênio. Curso de Processo Penal. 25ª
ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 1201).
A administração da justiça, a fim de atender aos interesses da coisa
pública, está presente em nossa recente história desde as Ordenações Manuelinas
(1512-1603), por meio da figura do Procurador dos Nossos Feitos e Prometedor da
Justiça da Casa da Sopricaçam. No Livro III, da referida norma, foi sistematizada
não somente a possibilidade de as partes apelarem de decisão definitiva, mas
também a de o Procurador da Coroa acompanhar todos os feitos de interesse da
fazenda.
Dessa forma, a garantia do duplo grau de jurisdição não é
exclusividade de uma parte ou está limitada a uma matéria, como requer a Defesa,
pois, em caso de interesse público e social, é dever do Estado agir.
Outro argumento defensivo é que o Pacto de São José da Costa Rica
prevê apenas ao acusado a possibilidade recursal. Contudo, não se deve olvidar da
Constituição e demais leis que compõem o ordenamento jurídico brasileiro. A
ausência de citação literal, em um texto normativo, não é evidência interpretativa de
se limitar a Apelação em proteção da sociedade.
Ademais, nas grandes democracias do mundo, o MP tem legitimidade
para recorrer de decisões terminativas, como verdadeira instituição de estado para a
salvaguarda da sociedade. Isso ocorre em países como Estados Unidos da América,
Reino Unido, Itália, França, Espanha e, basicamente, em toda a sociedade ocidental.
Em Portugal, por exemplo, o Parquet possui a função de fiscalização
da legalidade e da defesa de interesses públicos e sociais. Ressalta-se que sua
legitimidade para recorrer de decisões judiciais está prevista no Código de Processo
Penal português (artigos 53 e 219).
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355273 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Neste contexto, destaca-se a Lei portuguesa 48/2007, a qual considerou
irrecorrível a Decisão que indeferir a aplicação, revogar ou declarar extintas as
medidas de coação no âmbito do processo, caso em que o mandamento normativo se
operou para todas as partes. No entanto, o Acórdão 1370/10.8JDLSB-A.L2-3, do
Tribunal da Relação de Lisboa, preconizou a possibilidade de recurso quando a ação
de constrangimento, como a prisão preventiva, não for aceita pelo Juízo, in verbis: “I
– O Ministério Público tem legitimidade para recorrer do despacho que não tiver
aplicado uma medida de coacção por ele requerida.”
Assim, por uma relação jurídica de igualdade de armas processuais, a
limitação no interesse de recorrer somente seria possível caso a inexistência de
recurso fosse objetiva a todos os atores do Juízo. Realizar tal limitação por
construção jurisprudencial seria um verdadeiro atentado à separação dos poderes e à
ordem constitucional. Cabe ao Poder Legislativo inovar sobre a matéria requerida
pela Defesa, em observância ao interesse público resguardado na Carta Magna.
Dessa forma, torna-se inviável juridicamente o pedido defensivo de
tolher a capacidade recursal do Ministério Público, cuja garantia encontra-se
amparada constitucionalmente na tutela dos direitos coletivos e individuais
indisponíveis (art. 127 c/c art. 129, inciso I, da CR/88).
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de não conhecimento do
Recurso Ministerial.
MÉRITO
O Recurso de Apelação ministerial deve ser conhecido, uma vez que
preenche os requisitos de admissibilidade objetivos e subjetivos.
No mérito, a controvérsia jurídica centra-se na presença dos requisitos
do Estado de Necessidade Exculpante da apelada Natália França Sanches, absolvida
no Juízo a quo. A autoria e a materialidade estão comprovadas diante da falsidade
ideológica, em documento entregue à prefeitura da Aeronáutica de Manaus-AM
(PAMN), na forma de declaração enganosa, a fim de se obter direito ao Próprio
Nacional Residencial (PNR).
Desde fevereiro de 2018, os Réus não conviviam juntos e, ainda assim,
em 10.06.2019, assinaram Declaração de Dependente que Reside sob o mesmo
Teto e a apresentaram à PAMN.
No dia 14.11.2019, a Apelada, pressionada a desocupar o PNR pelo
então cônjuge, 2º Sgt Aer Thiago Sanches Pacheco, foi ao encontro do Chefe da
Seção de Inteligência da Ala 8, 2º Tenente Sidney Alves de Carvalho, para
comunicar a ilegalidade de sua situação. Porém, em virtude de sua condição
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355273 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

financeira e da necessidade de sustento dos filhos, a civil afirmou que não sairia do
imóvel sem uma ordem judicial. Por fim, apresentou Boletim de Ocorrência (BO) no
qual alegou ter sido agredida pelo militar com tapas e chutes.
Dessa forma, foi instaurada Sindicância em 5.12.2019, a qual foi
finalizada em 30 de dezembro do mesmo ano, cuja conclusão se operou para a
instauração do Inquérito Policial Militar (IPM), haja vista a falsidade ideológica
perpetrada.
Assim, instaurou-se o IPM 7000167-35.2020.7.12.0012, no qual o
Encarregado ouviu os Indiciados e, da mesma forma, finalizou a investigação sob o
argumento jurídico de violação da fé pública, como bem jurídico tutelado, e
tipificação no art. 312 do Código Penal Militar (CPM). A Apelada confessou a
falsidade ideológica, mediante a assinatura da citada Declaração, cujos dados não
correspondiam à realidade. Já o militar, manteve-se silente em sua inquirição.
A respeito da norma interna da Força Aérea Brasileira, que rege a
administração dos PNRs por meio da Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA)
12-20/2019, aprovada pela Portaria 2.171/GC4/2019, o item 9.5.5.2 estabelece o
prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel por parte do permissionário:
“9.5.5.2 Prazo de até sessenta dias para o permissionário que:
a) deixar de residir de fato no PNR que lhe seja cedido por prazo
superior a sessenta dias, desde que não seja por necessidade de
serviço, ainda que seus dependentes permaneçam no PNR;” (Grifo
nosso)
A mencionada regulamentação infralegal ainda detalha a possibilidade
de ocupação do PNR em caráter excepcional e temporário, mediante decisão do
Comandante da Organização Militar e assinatura de um Termo Excepcional e
Precário (TEP):
“1.2.34 TERMO EXCEPCIONAL E PRECÁRIO (TEP)
Documento por intermédio do qual é concedida a ocupação de PNR,
pelo Comandante da OM à qual a OMR se encontra imediatamente
subordinada e em caráter excepcional e por prazo determinado, ao
militar ou pensionista que não reúna todas as condições exigidas.”
Ressalta-se que a Declaração de Dependente que Reside sob o mesmo
Teto, a qual foi assinada pela Apelada, consiste em uma medida adicional de controle
implementada pela PAMN, desde 2019, não prevista, porém, na ICA 12-20/2019.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355273 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em instrução de julgamento na Ação Penal Militar (APM) 7000190-
78.2020.7.12.0012, o depoimento da testemunha de acusação, Cap Aer Tarcísio
Nunes da Fonseca, confirmou o teor inverídico do documento assinado pelos
Acusados, pois, na qualidade de responsável pelo Hotel de Trânsito da Seção de
Instrução e Atualização Técnica (SIAT), em Manaus-AM, apresentou ao responsável
do Inquérito as fichas de hospedagem do réu 2º Sgt Thiago no citado Hotel, em
diversos períodos após fevereiro de 2018, data de separação de fato do casal.
A primeira testemunha da DPU, Sra. Loreça Jamyla de Macêdo
Favacho, afirmou ter acompanhado a separação dos Réus e que, no início, não se
sabia se era definitivo o egresso do PNR por parte do militar. Ressaltou que a
Apelada, à época, recebeu cesta básica da igreja, ajuda de amigos e da genitora.
Além disso, acrescentou que a Sra. Natália França Sanches assinou a Declaração por
insistência do 2º Sgt Thiago e por não possuir condições de arcar com os custos em
outra moradia. Ao final, informou que de fevereiro de 2018 até a data da audiência,
11 de maio de 2021, a Acusada ainda se encontrava no PNR com os filhos.
Outra testemunha da Defesa, civil Jaqueline Silva de Souza Pinheiro,
afirmou em Juízo que o Militar fornecia ajuda financeira incompatível com a
necessidade dos filhos. Acrescentou ainda que a Sra. Natália França Sanches não
possuía familiares ou amigos próximos em Manaus e, dessa forma, em diversas
oportunidades, auxiliou a Apelada na compra de alimentos.
A terceira testemunha da DPU, civil Luiza Maria Cruz Cavalcante de
Lima, informou que a igreja prestava suporte material à Apelada e que, atualmente, a
Acusada estava com emprego fixo.
Por fim, a última testemunha defensiva, 3º Sgt Aer Jennifer Pinheiro de
Souza Baraúna, afirmou que, como membro da igreja, ajudou com cestas básicas a
Acusada, devido ao fato de ela não possuir meios para se sustentar. Declarou, ainda,
que sabia da existência de um apartamento em nome do casal, na cidade de
Guarulhos-SP, e, caso a Ré desocupasse o PNR, os integrantes da igreja não a
deixariam desamparada.
A DPU juntou certidão dos autos de reintegração de posse da Justiça
Federal da 1ª Região 1012183-23.2020.4.01.3200, em que a União, desde 16 de
julho de 2020, tentava reaver o PNR ocupado pela Apelada irregularmente. No feito,
ainda, consta o Termo de Rescisão de Ocupação 9/PAMN, assinado pelo militar em
1º de abril de 2020.
Em interrogatório, a Acusada declarou que trabalhava como depiladora
e, na data de seu depoimento, dia 3 de agosto de 2021, ainda morava na Vila Militar.
Informou que o apartamento em Guarulhos-SP se encontra alugado e não sabe com
quem ficará o imóvel após a decisão final do processo litigioso de
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355273 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

divórcio. Ressaltou que, com o valor recebido do aluguel, consegue pagar a
prestação do imóvel financiado. Em sua defesa, alegou ter assinado a Declaração
premida do estado de necessidade e a pedido do Corréu.
O 2º Sgt Thiago, no ato final de instrução probatória, informou ter se
esforçado para manter o casamento, mesmo depois de fevereiro de 2018 e que,
apesar de ter se hospedado no Hotel de Trânsito do SIAT, empenhou-se para se
reconciliar com a Ré, mas era agredido com palavras de baixo calão e violência
física. Em junho de 2019, quando assinou a Declaração de Convivência, prevista na
ICA 12-20/2019, e a Declaração de Dependente que Reside sob o mesmo Teto,
alegou que, à época, ainda pretendia voltar para casa.
Em seguida, afirmou que prestava auxílio financeiro mensal à ex-
esposa, mesmo antes da separação total e do pagamento da pensão estabelecida no
processo em andamento de divórcio. Acrescentou que, à época de sua transferência
para São Paulo, comprou passagens aéreas em duas oportunidades para toda a
família, mas a Corré sempre desistia da mudança. Ainda, no estado paulista, sempre
houve possibilidade de moradia na casa da genitora da Apelada e no apartamento
que possuem em conjunto no município de Guarulhos-SP. Por fim, informou que, em
novembro de 2019, a Corré já trabalhava como depiladora.
Na fase do art. 427 do CPPM, a nobre Defesa constituída do militar
juntou o comprovante das passagens de Manaus para São Paulo, da companhia
aérea Latam Airlines, cuja data do voo estava prevista para 19 de junho de 2020.
A ilustre DPU, na mesma fase processual, rebateu os documentos
juntados pelo Corréu e anexou o BO de violência sofrida pela Sra. Natália França
Sanches, além da solicitação de indenização de transporte solicitada pelo
graduado em outubro de 2019.
A eminente Juíza Federal da Justiça Militar, Dra. Patrícia Silva
Gadelha, deixou de adentrar de forma rigorosa no quadro probatório exigido para
a inexigibilidade de conduta diversa, não obstante tenha se esmerado na
fundamentação elaborada na Sentença para a absolvição da Apelada, momento em
que se aprofundaram os requisitos doutrinários do crime como fato típico, ilícito e
culpável.
Neste contexto, destaca-se importante trecho da Decisão final, cujos
dispositivos utilizados para a absolvição foram o art. 39, do CPM, c/c o art. 439,
alínea “d”, da Legislação Adjetiva Castrense, por existir circunstância que afaste a
culpabilidade, in verbis:
“Conforme a doutrina dominante, o fato, para ser considerado crime,
precisa ser TÍPICO, ILÍCITO e CULPÁVEL.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355273 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à tipicidade, observa-se que a conduta da acusada, de fato,
está completamente subsumida ao tipo penal insculpido no artigo 312,
caput, do Código Penal Militar. Portanto, o fato é típico.
No que se refere à ilicitude, não há nos autos nenhuma causa que a
exclua, conforme previsão do art. 42 do Código Penal Militar.
Já no que tange à culpabilidade, alguns comentários merecem
destaque.
A culpabilidade abrange 3 (três) análises: a imputabilidade, a
potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
Quanto ao requisito da imputabilidade, verifica-se que a acusada tinha
mais de 18 (dezoito) anos à época dos fatos e, não havendo prova em
contrário, tem-se que compreendia o caráter ilícito de sua conduta.
Porém, conforme o entendimento desta magistrada, da análise de
todos os depoimentos colacionados, não lhe era exigível conduta
diversa diante da situação em que se encontrava no momento dos fatos
objeto dos autos. Certo é que não parece razoável esperar que uma
mulher sem emprego, passando por dificuldades financeiras, sem
parentes na cidade de Manaus, cujo marido resolveu romper o
casamento, mãe de 2 (duas) crianças, sem ter onde morar, e que ainda
foi orientada pelo ex-marido (Thiago) a assinar a declaração perante
a Aeronáutica, pois, dessa forma, permaneceria morando no PNR,
agisse de forma diferente.” (Grifo nosso)
No tocante à argumentação jurídica, observa-se que a Magistrada
elevou sobremaneira os depoimentos testemunhais no contexto probatório em
detrimento de outras provas produzidas para configurar a inexigibilidade de conduta
diversa.
As próprias normas infralegais do Comando da Aeronáutica previam a
exigibilidade de agir dentro do espectro fático regular por parte da Sra. Natália
França Sanches. A ICA 12-20/2019 confere amplo prazo de 60 dias para que os
dependentes possam desocupar o imóvel funcional, fator que possibilitava a Ré de
agir dentro da legalidade, por diversos meios disponíveis a sua condição.
Ademais, a referida norma ainda confere a possibilidade de uma
moradia excepcional e temporária (item 1.2.34, ICA 12-20/2019), mesmo sem
cumprir os requisitos para ocupação de PNR, a qual poderia ter sido almejada e
procurada pelos Réus.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355273 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, podemos observar um longo período de ocupação
irregular do imóvel. A separação de fato ocorreu em fevereiro de 2018 e os Acusados
assinaram, de modo enganoso, a Declaração da PAMN em junho de 2019. Ou seja,
mais de 1 ano e 4 meses em situação ilegal e com a possibilidade de ajuste da
conduta para um cenário fora de qualquer infração criminosa.
Além disso, apesar de haver ação de reintegração de posse por parte da
União, desde junho de 2020, e um cenário pandêmico no mesmo período, consta nos
autos que a Apelada manteve-se em situação ilegal até o mês de agosto de 2021, em
claro prejuízo à lista de espera de militares que aguardavam a liberação de PNR para
moradia. À época, estimou-se um total de 214 famílias em situações similares ou até
mais difíceis que a da Sra. Natália França Sanches.
Outrossim, os Réus possuíam um apartamento próprio em Guarulhos-
SP que, apesar de estar alugado, poderia ter sido desocupado em curto e médio
prazo, com base na própria Lei de Aluguel (Lei n.8.245/1991):
“Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo
inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação
prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente
podendo ser retomado o imóvel: [...]
III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro,
ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não
disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel
residencial próprio;”
Dessa forma, podem-se conceber diversas possibilidades de agir dentro
da lei por parte da Apelada. A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar enumerou
algumas em seu Parecer:
“Ora, é evidente que, tanto para um, como para outro, era totalmente
exigível conduta diversa, como solicitar uma prorrogação de prazo
para desocupar o imóvel, ou mesmo NATÁLIA ingressar com ação
judicial para obter uma liminar e gozar de um tempo razoável para
deixar o PNR, ou, mesmo para exigir que seu ex-companheiro arcasse
com as despesas de aluguel para si e seus filhos, com grande chance
de sucesso, até o desenlace da separação de seu marido, pois os casais
separam-se, mas nem sempre é definitivo, como aliás ocorreu várias
vezes no presente caso, não se podendo descartar a solidariedade das
pessoas, o que descartaria o perigo imediato.”
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355273 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As dirimentes de exclusão da culpabilidade se baseiam no fato de que a
exigibilidade de conduta diversa é característica fundamental desse substrato, motivo
pelo qual é admissível que se estabeleça a responsabilização penal em decorrência
de comportamentos humanos evitáveis.
Logicamente, este Juízo reconhece e se compadece da situação em que
a Acusada foi posta pelo ex-marido que, por meio das informações extraídas do
processo, estava sozinha, sem renda imediata e com dois filhos para prover
assistência material. Mesmo antes da prática do crime, porém, a Sra. Natália França
Sanches, como detentora plena de sua capacidade civil, haja vista não constar nos
autos qualquer enfermidade incurável ou que a impossibilitasse de buscar meios
próprios de subsistência, poderia agir de modo a cumprir com o estabelecido em lei.
O Poder Judiciário não pode se eximir de sua obrigação de julgar e
aplicar a lei de estrito interesse público, como no caso do Direito Penal Militar, por
eventual sentimento de compaixão, de lástima favorável ao agente delitivo ou por
suas posições políticas e sociais.
O juiz francês Paul Magnaud, Presidente do Tribunal da cidade de
Chateau-Thierry, no período de 1887 a 1906, ficou notoriamente conhecido por
empregar forte apelo político e emocional em suas decisões. O Magistrado, embora
tenha inovado no aspecto da insignificância penal do furto famélico ao absolver uma
mulher que havia subtraído um pedaço de pão, fugia da estreita hermenêutica
jurídica. Assim, ficou conhecido como “O Bom Juiz”, eleito deputado pelo partido
radical-socialista em 1906. Assim, neste caso, o julgador efetivamente se
transformou em legislador.
A equidade da justiça reside na estrita ponderação dos princípios
constitucionais, com proporcionalidade e razoabilidade, sem mover o pêndulo de
forma excessiva para qualquer dos polos. Inclusive, a própria ideia de Estado de
Direito Democrático guarda forte relação com as noções de justiça, equidade,
isonomia, moderação e prudência.
Além disso, no ordenamento jurídico pátrio, ainda há o claro limite ao
alcance do instituto da equidade ao estabelecer que o juiz somente poderá decidir por
meio dessa nos casos previstos em lei, cujo objetivo é impedir que o julgador se
transforme em legislador. O art. 140 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)
determina que o magistrado não se exima de decidir sob a alegação de lacuna ou
obscuridade do sistema normativo, contudo, a equidade irá se operar apenas quando
a legislação permitir.
Para o Estado de Necessidade Exculpante ser configurado, exige-se: o
perigo atual e certo; o perigo não provocado pelo agente; a inevitabilidade do perigo
por outro meio; o sacrifício de direito alheio ser de valor superior ao do bem
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355273 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

protegido (elemento subjetivo); e a inexistência do dever legal de enfrentar o
perigo.
No tocante ao primeiro requisito, na lição de Cézar Roberto Bitencourt
(op. cit), o perigo passado ou futuro não pode justificar o estado de necessidade.
Perigo é diferente de dano, se este já se efetivou, a conduta do agente somente estará
legitimada ou legal para impedir sua continuação, cuja ação não poderá caracterizar
vingança. Por outro lado, se o perigo estiver distante no tempo, haverá possibilidade
de não se concretizar. Logicamente, essas hipóteses não apresentam a característica
da atualidade. Assim, no caso concreto, inexiste o atributo do perigo atual para o
estado de necessidade.
Ademais, existe o requisito fundamental de que o dano produzido pelo
agente seja evitável por outro modo. Se por ventuta houver possibilidade razoável de
afastar o perigo, a referida excludente não se justifica. No caso concreto, a Sra.
Natália França Sanches, em junho de 2019 (1 ano e 4 meses após a separação de
fato), já dispunha de outras alternativas para agir de forma legítima, seja por meio de
seu esforço pessoal em busca de uma atividade produtiva, seja administrativa e
judicialmente para regularizar a sua posse no PNR.
Os outros requisitos podem ser considerados como atendidos, mas a
ausência de apenas um, para o Estado de Necessidade Exculpante, já afasta o seu
emprego. Só a título de argumentação jurídica, o perigo de abandono material não
foi provocado pela Ré. Necessidade de salvar direito próprio ou alheio, no caso a
subsistência material dos filhos, em detrimento do direito sacrificado, fidelidade dos
atos da Administração Militar. E, obviamente, não havia por parte dela qualquer
dever legal de enfrentar o perigo.
Outro ponto que trago a lume, para que ocorresse uma fundamentação
razoável em se absolver, é que o Estado de Necessidade, na Legislação Substantiva
Castrense, adota a teoria diferenciadora (em contraponto ao Código Penal (CP)
comum que adota a unitária), ou seja, deveria haver um sopesamento dos bens
jurídicos em colisão. A mencionada teoria foi preconizada inicialmente por leis na
Alemanha, depois da histórica Decisão de 11.3.1927, proferida pela primeira Câmara
do Tribunal de Reich, na qual foi admitido um aborto médico para salvar a vida da
gestante, em clara ponderação dos bens jurídicos em colisão. (TAVARES, Heloisa
Gaspar Martins. Estado de necessidade como excludente de culpabilidade. Revista
Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 9, n. 508, 27 nov. 2004. Disponível
em: https://jus.com.br/artigos/5959. Acesso em: 2 mai. 2023.).
Desse modo, se o bem sacrificado for de menor valor, afasta-se a
ilicitude por meio do Estado de Necessidade Justificante, conforme art. 43 do CPM;
por outro lado, caso esse seja de igual ou maior valor, adota-se o Estado de
Necessidade Exculpante do art. 39 do CPM.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355273 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Neste contexto, transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, in verbis, que define o emprego dos requisitos caracterizadores do Estado de
Necessidade e da utilização de declaração falsa para comprovar moradia sob o
mesmo teto:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ALEGAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTE DE
ILICITUDE. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ÔNUS DA
PROVA. DOCUMENTOS. APTIDÃO PARA O LUDÍBRIO. APELO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Foge ao senso comum, mesmo para uma pessoa pouco letrada, que a
única forma de manutenir a subsistência da sua família seja
praticando crime. É absolutamente exigível conduta diversa, sobretudo
por parte de militar, que, tendo outros meios disponíveis de sobrepujar
a crise financeira que lhe acomete, prefere a prática criminosa. O
estado de necessidade justificante requer, para a sua configuração,
uma situação de perigo certo e atual; que este perigo não seja
provocado pelo agente; a inevitabilidade do perigo; a proteção a
direito próprio ou de terceiro; o perecimento do bem de menor valor
para salvar o de maior valor; e a inexistência do dever legal de o
agente enfrentar o perigo. (grifo nosso)
Em linhas gerais, para que o estado de necessidade exculpante se
configure, faz-se necessária a inexigibilidade de conduta diversa por
parte do agente delitivo, além de o sacrifício de direito alheio ser de
valor superior ao do bem protegido. A alegação do estado de
necessidade requer prova do alegado. O ônus da prova de fato
extintivo ou modificativo do jus puniendi decorrente do alegado estado
de necessidade, justificante ou exculpante, incumbe à defesa, nos
termos do art. 296 do CPPM. Apelo desprovido. Decisão por
unanimidade.”(STM. Apelação 7000333-05.2021.7.00.0000. Rel. Min.
Alte Esq Leonardo Puntel. Julgado em 15.6.2022. Publicado em
24.6.2022; grifo nosso).
“APELAÇÃO DA DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELO
DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de delito de falsidade ideológica, cometido por militar que
apresentou falsa declaração para justificar o recebimento do imóvel
funcional de modo a nele permanecer, configurando a tipicidade da
conduta prevista no artigo 312 do CPM, na modalidade "inserir em
documento particular".
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355273 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deve o recorrente limitar a extensão do efeito devolutivo em face do
princípio tantum devolutum quantum appellatum. A parte dispõe do
seu direito para apelar somente daquilo que desejar, no limite do que
perdeu. E o Tribunal irá conhecer somente daquilo que a Parte
recorreu. Apenas as questões de ordem pública são suscetíveis de
conhecimento a quaisquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de
ofício, e não se sujeitam ao fenômeno da preclusão.
Autoria e materialidade do delito comprovadas.
É inquestionável a relevância jurídico-penal da conduta do agente que
presta declaração falsa para alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante que atenta contra a Administração Militar de
modo a se manter indevidamente no PNR (Próprio Residencial
Nacional). No caso, o Acusado declarou que residia com sua genitora
e sua companheira a fim de permanecer no imóvel, causando
transtornos e prejuízos à Administração Militar e aos colegas de
farda preteridos na lista de espera de concessão do imóvel.
Não há que falar em inexistência do crime por impossibilidade de o
documento falso ludibriar a Administração ante a sua posterior
verificação, mormente quando dá causa à instauração de IPM para
dirimir a dúvida quanto a sua veracidade.
O crime de falsidade ideológica é crime formal e o simples fato de
inserir em documento público ou particular declaração falsa já
configura o delito.
Recurso defensivo parcialmente provido, apenas para excluir a alínea
"a" do art. 626 do CPPM das condições do sursis, mantendo os demais
termos da Sentença recorrida. Maioria.” (Apelação 0000136-
03.2014.7.07.0007. Rel. Min. Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Publicado em 6.10.2017; grifo nosso).
Afastado o Estado de Necessidade Exculpante, uma vez que não se
cumpriram os requisitos da Inexigibilidade de Conduta Diversa, o decreto
condenatório é medida que se impõe. Provada e confessada a autoria e a
materialidade do delito, o caso configura-se como crime de falsidade ideológica,
cuja natureza é formal, ou seja, dispensa a comprovação e ocorrência do dano, em
que o elemento subjetivo do tipo consiste no propósito de lesar direito, criar
obrigação ou alterar a veracidade sobre fato juridicamente relevante.
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355273 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consideram-se as circunstâncias judiciais favoráveis à Acusada, com
base no art. 69 do CPM. Assim, em 1ª fase de dosimetria, a pena resta no mínimo
legal de 1 ano de reclusão. Ademais, nas outras duas fases de cálculo da reprimenda,
não se visualizam circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de
aumento ou diminuição. Logo, a sanção final é de 1 ano de reclusão.
A Apelada cumpre os requisitos legais à suspensão condicional da
pena, haja vista que os seus antecedentes, a personalidade, os motivos e as
circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior permitem concluir que não
voltará a delinquir. Estipula-se o prazo mínimo legal de 2 anos e as condições do art.
626 do CPPM, exceto a alínea “a”. Delega-se a audiência admonitória à instância a
quo (art. 611 do CPPM).
Fixa-se o regime inicialmente aberto, art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP
comum, c/c o art. 110, da Lei de Execução Penal, em caso de revogação do sursis ou
diante da não aceitação das condições impostas.
Lance-se o nome da Acusada no rol de Culpados, em decorrência do
trânsito em julgado, o que impõe a devida comunicação à Justiça Eleitoral, na forma
do art. 15, inciso III, da CR/88.
Ante o exposto, votei vencido no sentido de conhecer e dar provimento
ao Recurso Ministerial em reforma à Sentença recorrida, para condenar a Apelada à
pena de 1 ano de reclusão, como incursa no art. 312 do CPM. Concedo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, sob fundamento no art. 84 do mesmo
Código, mediante a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM,
exceto alínea “a”, com a designação ao Juízo de origem a competência para presidir
a audiência admonitória, na forma do art. 611 do CPPM, ao tempo em que fixo o
regime inicial aberto de cumprimento da reprimenda em caso de revogação ou não
aceitação das condições impostas, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP
comum, com o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355273v3 e
do código CRC da6436f0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 2/10/2023, às 20:54:57
7000239-86.2023.7.00.0000
40001355273 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR